Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726433-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS EXECUTADO: JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, LUCAS MORI DE RESENDE D E S P A C H O Recebo o Cumprimento de Sentença. Aos executados para, no prazo de 15 (quinze) dias realizarem o pagamento do débito. Transcorrido o prazo sem o pagamento incidirá multa e honorários de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo acima indicado, iniciar-se-á novo prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação, para o executado apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 525, do CPC. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021 16:28:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador